Tribunal: STF
Processo: RE 158564
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
ELEITORAL  -  PREFEITO QUE  SE  CANDIDATA A
VICE-PREFEITO  DO  MESMO  MUNICÍPIO,  PARA  O  PERIODO  IMEDIATAMENTE
SUBSEQuENTE - INELEGIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO TELEOLOGICA DO ART. 14,
PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO -
IRRELEVÂNCIA DA  RENUNCIA TEMPESTIVA  AO MANDATO (CF, ART. 14,
PAR. 6.) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
         A  inelegibilidade   do  Prefeito   municipal  que  pretende
candidatar-se  a Vice-Prefeito  do  mesmo Município,  para  o periodo
administrativo  subsequente,  subsiste plenamente,  ainda  que  o seu
afastamento definitivo da chefia do Executivo local tenha ocorrido no
semestre anterior a realização das eleições.
         A interpretação teleologica do art.  14, PAR. 5.,  da
Constituição  objetiva impedir que  se consume qualquer comportamento
fraudulento que, lesando o postulado da irreelegibilidade do Prefeito
municipal,  viabilize, ainda que por  via indireta, o acesso do Chefe
do  Poder Executivo  local a  um segundo  mandato, cujo exercício, em
periodo  imediatamente sucessivo,  lhe e  categoricamente vedado pela
norma constitucional.